Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-64.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022380-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES DE CASTRO - CPF: 568.555.591-15 (APELADO), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), A. C. M. D. C. (APELADO), JOSE GONCALVES DE CASTRO - CPF: 568.555.591-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO DE VOO IDA E VOLTA – PERDA DO DIA DE PACOTE DE VIAGEM – MUDANÇA DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVA – CASO FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não cuidando a companhia aérea de demonstrar, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de força maior/caso fortuito que teve o condão de influenciar na alteração do voo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do pedido reparatório.

“A alegação generalizada do conhecido caos aéreo brasileiro não pode ser considerado caso fortuito externo ou força maior, tendo em vista possuir a empresa aérea, que convive diariamente com este cenário, meios de velar pelo cumprimento de suas obrigações perante o passageiro. Não se pode olvidar, ainda, da teoria do risco-proveito, que considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade, segundo a máxima ubi emolumentum, ibi onus (onde está o ganho, aí reside o encargo). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.954448-0/001).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Ana Clara Moura de Castro, representada por seu genitor José Gonçalves de Castro, em

face da apelante que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da sentença. As custas e despesas processuais ficaram a cargo da apelante, assim como os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante alega que, no caso, deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica, que possui regras específicas e subsidiariamente o Código Civil.

Aduz que “O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em recente decisão em sede de Recurso Extraordinário nº 636331, proferiu entendimento que a legislação específica relativa ao transporte aéreo internacional deve se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor nos casos de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros.”.

Adiante, defende a ocorrência de caso fortuito/força maior, que é a mudança na malha aérea em razão de sujeição às regras de tráfego aéreo. Pontua, para tanto que “É de conhecimento notório que tais alterações fogem ao controle da Apelante, posto que realizadas pelos órgãos superiores competentes para a organização e adequação do transporte aéreo como um todo, de forma que esta Apelante apenas procura - diante de tais alterações/cancelamentos imprevistos - fornecer a reacomodação de seus passageiros em outros voos que atendam suas necessidades, buscando meios para que o trajeto seja realizado da forma mais eficiente e confortável possível, de modo mitigar qualquer prejuízo aos clientes.”.

Assevera tratar-se de alteração não programa, pois, a determinação de adequação aérea é imprevisível, inclusive para segurança dos passageiros, e, por tratar-se de evento imprevisível e invencível, deve ser acolhida a excludente de responsabilidade civil invocada, que é por caso fortuito/força maior.

No tópico: Da ausência de responsabilidade civil – inexistência de ato ilícito da apelante – inexistência do dever de indenizar danos morais, afirma que não há qualquer ato ilícito por parte da apelante; que não foi juntada prova dos danos morais que teria sofrido (ainda que minimamente); que a viagem foi realizada no dia subsequente.

Requer, ao final, a improcedência da ação; alternativamente, almeja a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões (id. 4840400), pelo desprovimento.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso (id. 50183470).

Foi indeferido o pleito de sobrestamento (id. 53936462) e recebido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Ana Clara Moura de Castro, representada por seu genitor José Gonçalves de Castro, em

face da apelante que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir da sentença. As custas e despesas processuais ficaram a cargo da apelante, assim como os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segundo consta da inicial, foi adquirido um pacote de viagem com destino a Natal/RN, vendido pela empresa CVC, sendo o serviço de transporte aéreo prestado pela empresa LATAM. Entretanto, o voo de ida não se iniciou no horário, e, após uma longa espera de 7 horas a ré disponibilizou novo itinerário.

Assim, alega que após os atrasos e mudanças de voo, a chegada em Natal/RN, que estava prevista para as 14h17min do dia 01/12/2017, apenas se deu às 02 horas do dia 02/12/2017, ou seja, houve um atraso de 12 (doze) horas.

Pelos fatos, defende que houveram prejuízos de ordem moral e material, pois, perdeu a tarde do dia 01/12/2017 no aeroporto.

Também no retorno seu voo foi cancelado e foi realocada na empresa GOL, vindo a chegar a Cuiabá, às 22h12min.

Primeiramente, não pode ser conheça a tese de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutico por se tratar de inovação recursal, o que é vedado.

Se não bastasse, ainda que conhecido compartilho do entendimento do Procurador de Justiça que “a jurisprudência consolidada entende não somente ser a relação entre as partes de consumo, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, como também ter a companhia aérea responsabilidade objetiva, de forma que, comprovado o ato ilícito e o dano, unidos pelo nexo causal, nasce o dever de reparar independente de culpa”. (id. 50183470).

No que tange a tese de excludente por caso fortuito/força maior, oportuno registrar que consoante entendimento pacífico da jurisprudência, a alegação de mudança da malha aérea, se trata de eventos relacionados diretamente com os riscos da atividade desenvolvida pela empresa (caso fortuito interno), não se confundindo com o caso fortuito externo.

Além disso, não cuidou a companhia aérea de demonstrar, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de força maior que teve o condão de influenciar na alteração dos voos em questão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO EM VOO INTERNACIONAL. EXCESSIVO ÍNDICE NA MALHA AEROVIÁRIA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. PROVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. - Vige no sistema jurídico brasileiro a teoria do risco administrativo, razão pela qual, pode a parte a quem aproveita alegar em defesa, a ocorrência de causa excludente do nexo causal, como o caso fortuito e a força maior, não obstante a responsabilidade no que toca a prestação de serviço público por pessoa jurídica de direito privado seja objetiva, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição da República - Não cuidando a companhia aérea de demonstrar, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de força maior que teve o condão de influenciar na alteração do voo, o pedido reparatório é de todo procedente - O arbitramento econômico do dano moral deve ser mensurado em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.” (TJ-MG - AC: 10000200261824001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/06/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020)

Quanto ao dano

moral, a sentença também não merece qualquer reparo, pois, está amparada em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, e é

indiscutível a sua configuração, haja vista que a autora perdeu uma tarde do seu pacote de viagem para Natal, destacando que o demandante é menor impúbere, o que lhe causou sentimento de angústia e insegurança.

Por fim, no que tange ao pleito de minoração do valor fixado (R$ 4.000,00), destaco que o valor é suficiente para o atendimento da dupla função da indenização, que é compensar de forme eficiente o dano, além de penalizar em justa medida a parte infratora, de maneira a prevenir novos eventos.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 500,00 os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em R$ 2.500,00.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020